Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715084-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BIANCA ANDRESSA SILVA REQUERIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de nulidade (querela nulitatis) ajuizada por BIANCA ANDRESA SILVA em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Na origem, a FUNCEF ajuizou ação de execução em face de BIANCA ANDRESA SILVA. Após a determinação de emenda, a exequente postulou a conversão da execução em ação monitória. A petição inicial foi indeferida e a egrégia 7a Turma Cível deu provimento ao apelo da FUNCEF para determinar o prosseguimento da ação monitória. A autora alega que não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela FUNCEF, daí a existência de nulidade existente no acórdão no 7174563, que pretende ser sanada com a propositura da presente querela nullitatis. Diante da probabilidade do direito, requer a concessão da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, sob pena de sofrer prejuízos irreparáveis, até o julgamento da ação. DECIDO Inicialmente, concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. CABIMENTO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão eivado de vício de nulidade pode ser rescindido tanto por ação rescisória quanto por ação anulatória ou qualquer outro meio processual adequado. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973. 2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição. (...) 4. A exclusividade da querela nullitatis para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual. Precedentes. 5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual. 6. Recurso especial conhecido e provido.”(REsp n. 1.456.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017.) DA COMPETÊNCIA A querela nullitatis é o instrumento adequado para corrigir vícios insanáveis que afetam o processo e, via de regra, deve ser processada no juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. O Regimento Interno da egrégia Corte não prevê a competência dos órgãos fracionários do Tribunal para processar e julgar a querela nullitatis. No entanto, o tema já foi objeto de apreciação no âmbito da Corte, ocasião em que ficou assentado que, na hipótese em que o vício surgir no julgamento da apelação, cabe ao Tribunal eventual anulação do ato. Veja: “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARA ANULAR VÍCIO PROCESSUAL SURGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.Conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade (CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011). 2.Em julgamento de apelação no bojo de ação declaratória de inexistência movida pelo Ministério perante o Juízo de primeira instância, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por sua Terceira Turma Cível (acórdão n. 954712), consignou, no entanto, que em se tratando de vício processual surgido no próprio Tribunal, cabe ao próprio Tribunal processar e julgar a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis). Naquela oportunidade, reconheceu-se que o juízo de primeira instância é absolutamente incompetente para julgar querela nullitatis que visa combater vício processual surgido no Tribunal de Justiça. 3. A ausência de citação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, configura o chamado vício transrescisório, tal a gravidade do vício. Como consequência, a querela nullitatis ultrapassa os limites de prazos da ação rescisória, podendo ser proposta a qualquer tempo. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a querela nullitatis insanabilis constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada" (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 5. Cumpre destacar que os réus não impugnaram a ocorrência do vício transrescisório, tornando-o incontroverso. 6.Ação declaratória julgada procedente. Reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Determinou-se o desarquivamento da Ação Civil Pública no. 2004.01.1.099451-7e o seu retorno à Terceira Turma Cível para novo julgamento daApelação Cível.”(Acórdão 1064605, 20160020462629PET, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 175-176) Assim sendo, em tese, é admissível o processamento da ação a fim de propiciar ao colegiado a adoção da melhor solução acerca do tema. DA MEDIDA LIMINAR Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o art. 1.010, §o, do CPC, recebida a apelação, o apelado deve ser intimado para apresentar contrarrazões, cuja providência evidentemente visa prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, extrai-se da ação originária que foi determinada a intimação da ré, ora autora, para contrariar a apelação interposta pela FUNCEF, mas o mandado foi recebido por terceiro estranho à lide. No entanto, na sistemática processual vigente, incumbe à parte alegar, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, arguir a nulidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). No caso, verifica-se que, a autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 05.10.2022, e, na ocasião, nada alegou acerca da suposta nulidade, ora suscitada. Se não bastasse, a lei processual adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta a nulidade desde que não resulte em prejuízo à parte (CPC, art. 283, parágrafo único). A circunstância de a autora não ter sido intimada pessoalmente para impugnar o recurso, em princípio, não revela a existência de prejuízo, visto que a a ação foi extinta prematuramente, sem que tivesse sido citada, e a apelação foi provida apenas para determinar o prosseguimento do processo, retornando a marcha processual. Durante o trâmite da ação, foram empreendidas várias diligências para ser localizada e efetivada a citação, sem sucesso, razão pela qual citada validamente por edital e representada pela Curadoria Especial, possibilitando, assim, o exercício do contraditório sobre o mérito do processo. Ante o exposto, diante da falta de requisitos para a concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido. Cite-se a ré para apresentar contestação. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator